Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-51.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001608-51.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDECIR VALE DOS SANTOS - CPF: 021.047.542-08 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS INDEFERIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÕES POSTERIORES. SÚMULA 29/TR-MT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLAUDECIR VALE DOS SANTOS, reclamante, contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente apresentado, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais com base na aplicação das Súmulas 385 do STJ e 22 da Turma Recursal.

O agravante pleiteia o provimento do recurso, visando afastar a incidência dos referidos enunciados sumulares e obter o arbitramento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de afastar a aplicação dos enunciados sumulares 385 do STJ e 22 da Turma Recursal, arbitrando, assim, indenização por danos morais.

Pois bem, embora o reclamante possuísse inscrições preexistentes no momento do ajuizamento da demanda, quais sejam, R$235,90, R$72,86 e R$72,35,
afere-se que essas foram declaradas inexigíveis nos autos n. 1001606-81.2024.8.11.0015
, motivo pelo qual, não há em que se falar na aplicabilidade dos enunciados sumulares 385 do STJ e 22 da Turma Recursal, fazendo jus a parte reclamante à indenização por danos morais.

No entanto, verifica-se que a parte reclamante também possui anotações posteriores, que não foram declaradas inexigíveis, senão vejamos:

Dessa forma, “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
” (Súmula 29 da Turma Recursal).

Além disso, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de juros de mora correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso, ou seja, da data da disponibilização da anotação

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024